Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.
2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
3. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório.
4. Recurso conhecido e provido.